Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739325-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: LANDOALDO ALTIVO GARCIA LEAO, GIORDANO GARCIA LEAO, LEONARDO PEREIRA GARCIA LEAO, ELIANA PEREIRA GARCIA LEAO, ADRIANO DIEGO SILVA DE SOUSA, VILLA FITNNES VALPARAISO 2 ACADEMIA LTDA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a apelante (KW FITNESS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.) para se manifestar sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte autora, ora apelada, nas contrarrazões de ID no 61790703. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator